Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO FRAUDULENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OFERTA DE DÍVIDA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANTIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E A OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA DÍVIDA DAS PLATAFORMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade do contrato referente à linha telefônica no (84) 98748-1103, bem como a inexigibilidade dos débitos decorrentes do referido contrato, devendo a ré se abster de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão de eventuais débitos desta linha telefônica, sob pena de responder por perdas e danos; b) condernar o réu TELEFONICA BRASIL S.A. a excluir do programa “SERASA LIMPA NOME” e “ACORDO CERTO”, ou de qualquer outra plataforma de negociação de débitos, a oferta de acordo relativo ao contrato mencionado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; c) condenar o réu TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar ao autor a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72522975). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, uma vez que a controvérsia já havia sido resolvida administrativamente por meio das plataformas da ANATEL e Consumidor.gov, com o cancelamento da linha antes mesmo da propositura da ação, inexistindo débito ou inscrição em cadastros de inadimplentes. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, pois não houve negativação ou exposição pública da autora, e a mera oferta de dívida em plataforma de negociação não configura ato ilícito. Argumenta ainda que não há qualquer prova de abalo psicológico ou prejuízo concreto, e que não é responsável por eventual diminuição de score, cuja gestão é feita por terceiros, sem interferência da recorrente. Por fim, ressalta a validade das provas extraídas de seus sistemas internos, apresentadas conforme os requisitos legais e respaldadas por padrões de segurança e certificações reconhecidas. Diante disso, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pede que seja afastada ou minarada a condenação a título de compensação por danos morais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir da parte autora, diante da alegação de resolução administrativa prévia da controvérsia, com o cancelamento da linha telefônica e inexistência de negativação ou débito; e (ii) saber se a conduta da ré configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar e ausência de interesse de agir. Embora a ré alegue ter cancelado administrativamente a linha e excluído eventual débito antes do ajuizamento da ação, os documentos constantes dos autos demonstram que, na data da propositura da demanda, ainda havia oferta ativa de negociação vinculada à linha telefônica impugnada nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”. A pretensão da parte autora não se limita ao cancelamento da linha ou ao afastamento de eventual negativação, mas também à retirada da dívida dessas plataformas e à compensação por danos morais pelos transtornos causados, o que evidencia interesse jurídico tutelável. Preliminar afastada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso, embora o contrato tenha sido firmado mediante fraude, fato incontroverso nos autos, não há prova de que a operadora tenha agido com dolo ou má-fé na celebração ou manutenção da relação contratual. A fraude, portanto, não resulta automaticamente em dano indenizável, devendo ser analisadas as consequências concretas do evento.
11. O nome da parte autora não foi inserido em cadastros restritivos de crédito. Também não há nos autos elementos que indiquem a realização de cobranças indevidas, contatos telefônicos abusivos, ameaça de protesto ou qualquer forma de publicidade ofensiva da dívida. A dívida indevida estava apenas acessível nas plataformas de negociação “Serasa Limpa Nome” (ID 72522966), que não constitui propriamente cadastro restritivo de crédito. A existência de proposta de acordo nesse ambiente não gera, por si só, constrangimento, humilhação ou abalo psicológico.
12. Nesse sentido, destaco recentes julgados desta 1a Turma Recursal: "IV. Não há controvérsia quanto à ocorrência de fraude na formação da relação jurídica. Todavia, as provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida na plataforma "Serasa limpa nome" (ID 58020417 - Pág. 1). Além disso, o consumidor não demonstrou que a recorrida realizou cobranças indevidas por meio de ligações, tal como alegou na inicial. V. Ressalta-se que a plataforma SERASA LIMPA NOME é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos, de modo que, o que se observa na espécie são meros contratempos e não violações aos direitos de personalidade." (Acórdão 1871853, 0707872-11.2023.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.); "6. Cumpre reconhecer que, no caso dos autos, apesar de a parte recorrente alegar na petição inicial que uma atendente da empresa requerida falsificou sua assinatura, e mesmo considerando não haver controvérsia quanto a ocorrência de fraude em nome da autora frente à recorrida, não há provas concretas que demonstrem a participação direta da requerida no ato fraudulento envolvendo a requerente. Ademais, não restou comprovado que a empresa recorrida tenha realizado cobranças indevidas relacionadas ao contrato fraudulento ou tenha inserido o nome da recorrente em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Sendo assim, o que se observa são meros contratempos, e não violações de direitos de personalidade." (Acórdão 1812233, 0731227-44.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.); e "VII. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a ré juntou extratos do Serasa e do SPC nos quais constam outros apontamentos, mas não há registro da dívida contestada nos autos. Cabe ressaltar que o “Serasa limpa nome” é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, diante dos apontamentos previamente existentes no CPF do autor não há que se falar em diminuição de seu score. VIII. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando afastada a indenização por dano moral." (Acórdão 1780764, 0711461-57.2022.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.)
13. Os aborrecimentos decorrentes da contratação indevida, embora incômodos, não ultrapassaram os limites do mero dissabor cotidiano. O autor não demonstrou a ocorrência de angústia, humilhação, constrangimento ou outra consequência que extrapolasse a esfera do inconformismo natural diante do evento. Assim, não há falar em lesão a direito da personalidade a justificar reparação por dano moral.
14. Quanto aos demais termos da sentença, quais sejam, a declaração de nulidade do contrato, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos dele decorrentes e a determinação de exclusão da dívida das plataformas de negociação, não foram apresentados elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do juízo de origem, tampouco fundamentos jurídicos suficientes a justificar sua reforma. Tais providências são compatíveis com o reconhecimento da contratação fraudulenta e visam preservar o consumidor de eventual reiteração do ilícito ou de novas tentativas de cobrança indevida.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E, EM PARTE, PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação a pagar compensação por danos morais. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871853, 0707872-11.2023.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; Acórdão 1812233, 0731227-44.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão 1780764, 0711461-57.2022.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.